Tribunal: TJSP
Processo: 1080078-23.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Erro – Existência – Acórdão que negou provimento ao recurso dos embargantes e majorou a verba honorária para 15% nos termos do artigo 85, § 11o do CPC – Verba honorária fixada na inicial da execução em 10% - Acórdão que ao majorar os honorários ultrapassou o limite legal, infringindo o tema repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Erro – Existência – Acórdão que negou provimento ao recurso dos embargantes e majorou a verba honorária para 15% nos termos do artigo 85, § 11o do CPC – Verba honorária fixada na inicial da execução em 10% - Acórdão que ao majorar os honorários ultrapassou o limite legal, infringindo o tema repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça REsp no 1520710/SC – Embargos acolhidos para sanar o erro, mantida a verba honorária fixada na sentença.